Tribunal: TJDFT
Processo: 0736448-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERTULIANA GOMES DE ARAUJO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu liminar em sede de ação de usucapião. Na origem, processa-se ação de usucapião ajuizada pela agravante em desfavor de ERENI DE ARAUJO ALVES. O fundamento é que tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta da área litigiosa desde março de 2004. O imóvel situa-se na CSB 7, Lote 2, Bloco B, Apto. 302, Edifício Firenze I, Taguatinga Sul, BRASÍLIA/DF, tendo sido concedida a posse por intermédio de um documento particular subscrito pela Proprietária WANIA LYRA DOS SANTOS, impondo como condição o pagamento do condomínio atrasado. Foi surpreendida com a intimação de MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, expedido pelo juízo de origem, no bojo dos autos de no 0005606- 12.2006.8.07.0007, em razão da venda do imóvel em leilão judicial. Aduziu que a posse com a autorização da então proprietária sempre foi mansa e pacífica, tendo realizado o pagamento de todas as despesas condominiais, bem como construiu com sua família a posse com animus doomini, a qual não foi contestada. Requereu a tutela antecipada para “determinar a suspensão do processo 0005606- 12.2006.8.07.0007 em trâmite nesta 3a Vara Cível de Taguatinga/DF; uma vez que a efetividade da decisão no processo poderá acarretar conflito com possível decisão nesta demanda, bem como acarretar em ineficácia da tutela jurisdicional pleiteada”. O juízo de origem indeferiu a liminar. Nas razões de agravo, a interessada reiterou os argumentos da sua petição inicial e requereu “a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, inaudita altera para manter a Agravante na posse até o julgamento final do processo” de usucapião, bem como a “suspensão do 0005606-12.2006.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível, uma vez que a efetividade da decisão em qualquer dos dois processos poderão acarretar conflito com possível decisão nesta demanda”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Registre-se. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por TERTULIANA GOMES DE ARAUJO em desfavor de ERENI DE ARAUJO ALVES. Narra, em suma, que desde março de 2004 a requerente e sua família, possuem a posse mansa, pacifica e ininterrupta do imóvel situado na CSB 7, Lote 2, Bloco B, Apto. 302, Edifício Firenze I, Taguatinga Sul, BRASÍLIA/DF, tendo sido concedida a posse por intermédio de um documento particular subscrito pela Proprietária WANIA LYRA DOS SANTOS, impondo como condição o pagamento do condomínio atrasado. Narra que foi o surpreendida com a intimação de MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, expedido por este Juízo em 21/06/2024, no bojo dos autos de no 0005606- 12.2006.8.07.0007 Requer, assim, a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar a suspensão do processo 0005606- 12.2006.8.07.0007 em trâmite nesta 3a Vara Cível de Taguatinga/DF; uma vez que a efetividade da decisão no processo poderá acarretar conflito com possível decisão nesta demanda, bem como acarretar em ineficácia da tutela jurisdicional pleiteada. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo não verifico preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida. Dispõe o art. 1.238 do CPC que "Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boafé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis." Da leitura do dispositivo citado, percebe-se que dentre os requisitos necessários para a Usucapião está o animus domini, que é a íntima vontade, intenção ou convicção de ser dono de um determinado bem. Contudo, no caso dos autos não verifico, em análise sumária da lide, a presença dos requisitos para o Reconhecimento da Usucapião, uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar a sua relação como proprietária do imóvel, mas tão somente como posseira, uma vez que a relação narrada com a proprietária do imóvel, WANIA LYRA DOS SANTOS, faz presumir que essa apenas permitiu a ocupação do imóvel pela autora, inexistindo o animus domini, mas mera permissão de uso, a qual poderia ser desfeita a qualquer tempo. Tanto é assim que, nos alegados 20 anos de posse do bem, a parte autora nunca ajuizou qualquer demanda buscando a usucapião em desfavor de Wania, mas só agora, após a venda do imóvel em leilão, vem pleitear os supostos direitos como proprietária, em desfavor do arrematante, de modo que é necessário análise mais aprofundada do caso antes da concessão de qualquer medida. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Acerca da usucapião, o atual Código Civil estabelece que a pretensão aquisitiva ocorre em 15 (quinze) anos (art. 1238). Além disso, é necessária a posse ininterrupta exercida com animus domini. A autora limitou-se a anexar aos autos a autorização para residir no imóvel, concedida pela então proprietária, e sob condição do pagamento das taxas condominiais, o que revela a existência de simples permissão de uso ou comodato (ID 206398315). Da mesma forma, apresentou os comprovantes de pagamento das taxas condominiais, elementos insuficientes, em uma análise perfunctória, para a comprovação da posse com animus domini. Lado outro, não há evidências quanto ao desconhecimento da demanda em que o imóvel foi avaliado e arrematado. A caracterização do direito ora reivindicado não prescinde da incursão na fase instrutória e com dilação probatória, o que afasta a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46